Tribunal: TJMT
Processo: 0000875-61.2017.8.11.0108
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000875-61.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELZA MARIA MOURA DA SILVA - CPF: 028.274.479-75 (APELANTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), EDUARDO MAGALHAES PINTO - CPF: 352.396.381-87 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento do recurso.

E M E N T A

Apelação Criminal:

0000875-61.2017.811.0108

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAPURAH

Apelante(s):

ELZA MARIA MOURA DA SILVA

Apelado(s):

EDUARDO MAGALHAES PINTO

Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

28/07/2020

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 140 DO CP (CRIME DE INJÚRIA) – CRIME CONTRA A HONRA – QUEIXA-CRIME – PRAZO DECADENCIAL – SENTENÇA DE REJEIÇÃO DA QUEIXA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INSURGÊNCIA DA QUERELANTE – TESE DE CONTAGEM DE PRAZO A PARTIR DA CIÊNCIA DA AUTORIA – PRAZO INICIAL A CONTAR DO RECEBIMENTO DE CÓPIA DO INQUÉRITO POLICIAL – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA – DECADÊNCIA VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 145 do Código Penal, os crimes contra a honra se procedem mediante queixa-crime, a qual deve ser oferecida no prazo de 06 (seis) meses a contar da ciência da autoria delitiva.

Havendo entrega de CD-R contendo cópia do Inquérito Policial à querelante, presume-se conhecida a autoria a partir desta data, por se tratar de uma circunstância objetiva, não podendo ser admitida a tese de que o prazo somente se inicia quando da abertura do CD-R, por se tratar de uma circunstância subjetiva, que dificulta a prova.

Não sendo proposta a queixa-crime no prazo de 06 (seis) meses a partir do recebimento de cópia do Inquérito Policial que indica a autoria delitiva, acertados o reconhecimento da decadência e a declaração da extinção da punibilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por ELZA MARIA MOURA DA SILVA contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual rejeitou a queixa-crime oferecida com fundamento na decadência e extinguiu a punibilidade do querelado EDUARDO MAGALHAES PINTO, quanto ao crime de injúria, previsto no artigo 140, do Código Penal.

A querelante, ora Apelante, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o juízo
a quo
considerou o marco inicial da contagem do prazo decadencial a partir do recebimento de cópia do Inquérito Policial, porém sustenta que não abriu o CD-R que continha o documento no mesmo dia, razão pela qual entende que o prazo se iniciou a partir da leitura do caderno informativo.

Sustentou que compareceu na sede da Polícia Federal para prestar declarações no dia 18/10/2016, mesma data em que recebeu a mídia/CD contendo cópia do Inquérito Policial, porém dada a necessidade de retornar à sua cidade, bem como por não possuir computador no momento, somente abriu a mídia em 21/10/2016, data esta que pretende seja considerada como sendo o marco inicial de contagem do prazo decadencial.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, receber a queixa-crime e determinar o seu processamento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os autos não foram encaminhados à Procuradoria de Justiça para manifestação.

O Tribunal de Justiça declinou da competência em favor desta Turma Recursal por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, de competência dos Juizados Especiais, justificando a distribuição equivocada.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento é de pouca complexidade, uma vez que a controvérsia reside apenas em definir qual a data do marco inicial de contagem do prazo decadencial.

É preciso destacar que o crime supostamente imputado ao querelado é o previsto no artigo 140 do Código Penal (crime de injúria) que, nos termos do artigo 145 do Código Penal, por se tratar de crime contra a honra, se procede mediante queixa-crime, a qual deve ser oferecida no prazo de 06 (seis) meses a contar da ciência da autoria delitiva.

No caso, o magistrado considerou como sendo a data da ciência da autoria a data em que a parte querelante, ora Apelante, prestou declarações no Inquérito Policial que é a mesma data em que recebeu cópia da mídia/CD contendo a íntegra do Inquérito Policial, com o que não concorda a parte querelante, ora Apelante, pois entende que a data da ciência é a data em que teria aberto a mídia.

A despeito do argumento exposto pela parte querelante, ora Apelante, no recurso interposto, tenho que não lhe assiste razão. Isso porque consta da queixa-crime a seguinte narrativa:

A Querelante em 18/10/2016 Via mandado judicial, foi intimada a comparecer na Policia Federal para prestar Declarações, onde tomou conhecimento de que pessoais fizeram denúncias contra esta, nos termos do IP n° 0759/2015 sob n° 0065306-23.20l5.4.01.9999[MT [Sigiloso], que tramita junto a Policia Federal da Capital.

Sendo que em 18/10/2016, a Querelante compareceu para prestar declarações e recebeu o conteúdo do IP em Mídia. Nesse contexto, verifico que a materialidade delitiva restou inconteste, dado o boletim de ocorrência (f. 07), documento de fls. 08, bem como os termos de declarações (fl. 11-14).

O magistrado
a quo
, na sentença, fundamentou a ocorrência de decadência, nos seguintes termos:

Pois bem. Conforme relatado pela querelante, o dia em que tomou conhecimento das denúncias e, consequentemente, do autor delas, foi 18/10/2016, portanto, obedecida a regra já destacada, incluindo—se o dia do início da contagem do prazo, o prazo decadencial de 06 (seis) meses pode ser verificado em 17/O4/2017. Desta forma, tendo em vista que a queixa—crime foi proposta apenas em 18/04/2017, o direito já se encontrava descaído. Consequentemente, ausente pressuposto processual para o exercício da ação penal, devendo ser rejeitada a queixa—crime nos termos do art. 395, inciso 11, do CPP. Desta maneira, rejeito a queixa-crime e declaro extinta a punibilidade de Eduardo Magalhães Pinto, com fulcro no art. 107, inciso IV (terceira figura) c/c art. 103, ambos do CP, extinguindo o processo face a decadência do direito de queixa, sem que o mesmo fosse exercido.

Com efeito, não há reparo a ser reconhecido na sentença proferida, uma vez que a ciência da autoria deve ser considerada como sendo a data em que prestou declarações no Inquérito Policial e recebeu sua cópia.

Havendo entrega de CD-R contendo cópia do Inquérito Policial à querelante, presume-se conhecida a autoria a partir desta data, por se tratar de uma circunstância objetiva, não podendo ser admitida a tese de que o prazo somente se inicia quando da abertura do CD-R, por se tratar de uma circunstância subjetiva, de difícil comprovação.

Assim, não sendo proposta a queixa-crime no prazo de 06 (seis) meses a partir do recebimento de cópia do Inquérito Policial que indica a autoria delitiva, acertados o reconhecimento da decadência e a declaração de extinção da punibilidade, devendo ser mantida a sentença proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
NEGO-LHE
provimento, mantendo íntegra a sentença proferida.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020